Tribunal: TJDFT
Processo: 0018512-50.2009.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0018512-50.2009.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS FUNCIONARIOS INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTARIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE-DF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Instado a se manifestar nos autos acerca dos documentos e dos pedidos carreados nas petições de IDs 64616975 e 65774821, o DISTRITO FEDERAL informou que a ordem de pagamento foi devidamente expedida e o depósito judicial realizado, conforme planilhas anexadas na oportunidade (IDs 66827086 e 66827087). Logo em seguida, o SINAFITE-DF peticiona nos autos, requerendo a expedição de alvarás de levantamento dos valores comprovados pelo DISTRITO FEDERAL, nos moldes realizados anteriormente (ID 56298293), tendo em vista a grande quantidade de credores nesta demanda. Postula, no ensejo, outros pedidos: uns específicos a determinados beneficiários (Moacyr Alves do Nascimento - CPF: 151.466.341-49; Ademir Cezar dos Santos - CPF: 893.517.979-53; Fabiano Ferreira Costa - CPF: 645.525.431-72; Gleydson Antônio Pinheiro Alexandre - CPF: 841.214.671-91; Ricardo Vieira de Carvalho Fernandes - CPF: 602.659.141-91) e outros relacionados aos credores falecidos apontados nas petições de IDs 64616975 e 65774821. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Tendo em vista a comprovação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e diante da proximidade do início do recesso forense, por ora, DETERMINO À SECRETARIA DESTE COLENDO CONSELHO ESPECIAL QUE EXPEÇA OS ALVARÁS DE LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS INFORMADOS NO DOCUMENTO DE 66827086 e 66827087, CONSOANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO DE ID 66869977 – PÁG. 2 (valor correspondente aos créditos judicialmente reconhecidos para a conta do Sindicato autor/exequente informada na aludida peça; e a quantia relacionada aos honorários advocatícios direto para a conta da sociedade favorecida lá apontada), seguindo os mesmos moldes do cumprimento da decisão pretérita de ID 56298293. Os demais pedidos formulados na petição de ID 66869977 reservo-me a apreciação posterior, mediante uma análise mais detida e individualizada de cada um dos outros pleitos lá requestados. Cumpra-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator